Tribunal: TCU
Processo: 040.223/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 49/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela Habil Construtora Eireli, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Regional no Estado do Mato Grosso (Senai-MT), relacionadas à licitação Concorrência 002/2020/Senai, cujo objeto é contratação de empresa para execução da 2a etapa da obra de construção da unidade do órgão na cidade de Alta Floresta-MT, com valor máximo estimado em R$ 487.041,29. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em exame sumário, a) conhecer da representação e considerar não estarem presentes os requisitos de risco, relevância e materialidade que justifiquem a atuação do TCU, conforme o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) comunicar ao Senai-MT e ao representante a decisão proferida nestes autos; d) arquivar os presentes autos, encaminhando-se os fatos ao órgão responsável, para adoção das providências de sua alçada, armazenando em base de dados acessível ao TCU, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.223/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Habil Construtora Eireli - EPP (CNPJ 26.541.631/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Pedro de Lima Cordeiro Junior (13.735/OAB-MT) e outros, representando Habil Construtora Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.